Tribunal: TJDFT
Processo: 0718171-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. CAPECIBATINA E TEMOZOLAMIDA. USO OFF-LABEL. DIREITO À SAÚDE. LEI No 14.454/2022. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. SOLICITAÇÃO DE EXAME. AUSÊNCIA DE RESPOSTA ADMINISTRATIVA. CONDUTA OMISSIVA. NEGLIGÊNCIA. REEMBOLSO DAS DESPESAS. VIABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais, utilizados em tratamento contra o câncer, ainda que se sejam de uso off label, independentemente da natureza exemplificativa ou taxativa do rol da ANS. Precedentes do colendo STJ.
2. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Precedentes do colendo STJ.
3. A recusa de cobertura, quando injustificada e em situação de urgência (tratamento oncológico), acarreta danos morais in re ipsa, sendo presumíveis os transtornos psicológicos e a aflição causados ao paciente. Precedentes do colendo STJ. 3.1. “Quantum” indenizatório fixado a esse título (R$ 5.000,00) que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.